Tribunal: STF
Processo: Rcl 89391
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por ANA CRISTINA RAFFUL, em face da decisão administrativa proferida no SEI nº 0263541-15.2025.8.13.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, sob alegação de violação a autoridade do julgado da ADI n. 4.300/DF.  

Alega a reclamante ser oficial concursada do titular do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Ouro Fino/MG (fl. 1, e-doc. 1). 

Afirma que a ADI nº 4.300/DF, reconheceu a constitucionalidade das Resoluções nº 80 e 81 do CNJ, com eficácia vinculante, erga omnes e ex tunc, e, por consequência, desconstituiu a investidura sem concurso público de inúmeras serventias do Brasil.  

Narra que a Serventia do Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Fino/MG encontra-se sob a titularidade da Sra. Rita de Cássia Vicentini Quáglia de Carvalho, nomeada em 14/03/1990, por meio de ato de Outorga do Governador do Estado (fl. 90, e-doc. 4), sem aprovação prévia em concurso público. 

Sustenta que a Comarca de Ouro Fino/MG possui classificação de segunda entrância e que, à luz da Lei Complementar Estadual nº 59/2001, estaria prevista a acumulação do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, atualmente sob sua titularidade, com o Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca.

Informa que formulou requerimento administrativo com tal finalidade perante a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, autuado sob o Processo SEI nº 0263541-15.2025.8.13.0000. No referido processo, a decisão administrativa foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 5 – grifos nossos): 
 
“No caso em comento, a lei mineira de organização judiciária já previu as ditas acumulações, conforme acima exposto, e fora devidamente enfrentada, sob o aspecto da constitucionalidade, pelo e. Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento de controle administrativo nº 0000943-70.2025.2.00.0000, com o seguinte desate: Assim, considerando a configuração da preliminar de coisa julgada administrativa, com base no julgamento dos autos do PCA nº 0003858- 29.2024.2.00.0000, e com o objetivo de evitar dupla apreciação da matéria, conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento. 
(...)
Registre-se, ainda, que, no bojo do PP nº 0006236-21.2025.2.00.0000, foi proferida decisão (i) indeferido o pedido liminar de suspensão do Concurso Público de Provas e Títulos para Concessão de Delegações de Notas e de Registro no Estado de Minas Gerais regido pelo Edital nº 1/2024 para inclusão das referidas serventias e (ii) determinado a remessa dos autos à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro (CONR) da Corregedoria Nacional de Justiça, para a emissão de parecer e as demais providências pertinentes, confira-se:
(...) 
Verifica-se, portanto, que as medidas para as declarações de vacância decorrentes da Resolução nº 80/CNJ/2009 são de competência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sendo certo que esta e. Casa Correcional adotará as providências necessárias para o cumprimento de eventuais determinações emanadas pelo CNJ. Desse modo, considerando que, até a presente data, o CNJ não declarou a vacância do Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino/MG, a serventia é considerada provida, não havendo, por ora, medida a ser adotada por esta Casa Corregedora, para fins de acumulação do mencionado serviço, nos moldes solicitado pela titular do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da referida Comarca. Posto isso, oficie-se à Oficial do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da referida Comarca, para conhecimento, com o posterior arquivamento dos autos.”

A reclamante alega que a referida decisão administrativa descumpriu a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4300/DF. 

O motivo do descumprimento reside no fato de que a decisão administrativa teria negado a declaração de vacância da serventia extrajudicial, condicionando-a a uma determinação específica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mesmo após a ADI 4300/DF ter reconhecido a constitucionalidade das Resoluções 80 e 81 do CNJ e desconstituído, com efeito vinculante, a investidura sem concurso público de inúmeras serventias desde 1988.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo, no Processo SEI nº 0263541-15.2025.8.13.0000. 

No mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida no processo SEI 0263541-15.2025.8.13.0000, determinando-se a prolação de outra decisão com declaração de vacância Cartório de Registros de Imóveis de Ouro Fino/MG e sua acumulação ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ouro Fino/MG. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

A reclamação foi ajuizada contra ato administrativo, proferido no Procedimento Administrativo n. 0263541-15.2025.8.13.0000 em trâmite âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na ADI n. 4.300.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente, conforme art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Cito precedentes: 

RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 08. ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3991, ADI 5625 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Sentença e Acórdão proferidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, da Secretaria da Receita Federal, que teria ofendido a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3991, na ADI 5625 E no TEMA 725 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos. 4. A existência de decisões no âmbito desta Corte, proferidas em processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual, não é bastante a vincular o entendimento deste relator, ou mesmo desta Turma, dada a ausência de eficácia vinculante dos atos decisórios neles proferidos, cujos efeitos restringe-se às partes neles litigantes, bem como diante da possibilidade da evolução do pensamento do juiz natural. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 66276 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19- 08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09- 2024 PUBLIC 03-09-2024)
“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103- A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172- 57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021) 

Constata-se que a presente reclamação não se enquadra nas hipóteses constitucionalmente previstas para o seu cabimento. A pretensão formulada, fundada em alegada desconformidade do ato administrativo com a decisão proferida na ADI nº 4.300/DF, mostra-se inadequada à via reclamatória, a qual não se presta a substituir os meios próprios de impugnação administrativa ou judicial. Impõe-se, assim, o não conhecimento da reclamação. Destaco, por oportuno, decisão de minha relatoria proferida em caso similar: Rcl 88.510/MG. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente